Tribunal: TJBA
Processo: 8041223-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041223-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERDA DA NATUREZA PROPTER LABOREM POR CONCESSÃO INDISCRIMINADA AOS ATIVOS. CARÁTER GENÉRICO. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos, no percentual de 45%, correspondente ao posto de Cabo, bem como ao pagamento dos valores retroativos a partir da impetração, sob fundamento de que a verba possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos em observância à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) mantém natureza propter laborem, sujeita a requisitos específicos, ou se, pela prática administrativa de concessão indistinta a todos os militares ativos, adquiriu caráter genérico que impõe sua extensão aos inativos, com base no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR Em relações de trato sucessivo, a omissão administrativa renovada mensalmente afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. A certidão do Departamento de Pessoal da PMBA comprova que a CET é paga a todos os policiais militares ativos, sem avaliação individual ou processo revisional, variando apenas o percentual segundo o posto ou graduação, configurando caráter genérico. A gratificação que se torna genérica por concessão indiscriminada deve ser estendida aos inativos, em respeito ao art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e ao princípio constitucional da paridade. O entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público no MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000 reconhece que o caráter genérico da CET, atestado por certidão oficial, assegura sua extensão aos inativos. O percentual devido ao impetrante, cujo posto base é de Cabo, corresponde a 45%, conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera diante da documentação apresentada, suficiente para comprovar o direito na via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041223-39.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.